Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709186-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RIBEIRO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RIBEIRO GOMES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0722170-97.2021.8.07.0007, que deferiu liminar de busca e apreensão, in verbis: "SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. promoveu ação de busca e apreensão em face de LEANDRO RIBEIRO GOMES DA SILVA lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial. Pelo mesmo fundamento, havendo a necessidade de arrombamento e uso de força policial, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça (1) informar o fato imediatamente ao Cartório, preferencialmente pela via eletrônica ou telefônica, atestando a recusa do réu ou de terceiro ao cumprimento da presente ordem judicial, a fim de que a medida excepcional (arrombamento) seja previamente autorizada pelo Juízo, e (2) cumprir escrupulosamente o disposto no artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, lavrando de tudo auto circunstanciado, assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência, que deverá ser juntado aos autos eletrônicos. Deferida a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o prévio recolhimento das custas judiciais complementares correspondentes tanto à abertura quanto ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Nos termos do § 9o, artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, consigno que, nesta data, foi realizado o bloqueio do veículo indicado abaixo. Segue minuta do sistema RENAJUD, com o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, Defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). Consoante a regra do artigo 189, inciso I, do CPC, “os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social;”. Na linha da jurisprudência desta Corte, é adequada a decretação do segredo de justiça nas ações de busca e apreensão, com fundamento no interesse público ou social inerente à efetividade das decisões judiciais, visando ao fiel cumprimento da medida liminar deferida inaudita altera pars, ante a possibilidade de ocultação do bem apreendendo pelo(a) devedor(a) em mora. Nesse sentido destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Por esses fundamentos, tendo em vista o pedido formulado pela parte autora, decreto a tramitação em segredo de justiça no presente feito, devendo a Secretaria promover a retirada desta restrição quando efetivada a intimação/citação da parte requerida, quando ocorrer a habilitação de advogado por esta ou ainda quando realizada a apreensão do bem. "JUÍZO 100% DIGITAL" Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Como define o CNJ, “o Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet.” Ainda segundo o Conselho, até abril/2021, o “Juízo 100% Digital” já constitui uma realidade, pois está sendo executado em 40 tribunais do País (Tribunais Regionais Federais da 2a Região (TRF2), 3a Região (TRF3) e 5a Região (TRF5), além dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região (TRT2/SP), da 4a Região (TRT4/RS), da 7a Região (TRT7/CE), da 9a Região (TRT9/PR), da 11a Região (TRT11/AM e RR), da 12a Região (TRT12/SC), da 14a Região (TRT14/AC e RO), da 16a Região (TRT16/MA), da 20a Região (TRT20/SE), da 23a Região (TRT23/MT) e da 24a Região (TRT24/MS); e os Tribunais de Justiça do Acre (TJAC), de Alagoas (TJAL), do Amazonas (TJAM), do Amapá (TJAP), da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE), do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), do Espírito Santo (TJES), de Goiás (TJGO), do Maranhão (TJMA), de Minas Gerais (TJMG), do Mato Grosso (TJMT), do Mato Grosso do Sul (TJMS), de Pernambuco (TJPE), do Piauí (TJPI), do Rio de Janeiro (TJRJ), do Rio Grande do Norte (TJRN), do Rio Grande do Sul (TJRS), de Rondônia (TJRO), de Roraima (TJRR), de Santa Catarina (TJSC) e de São Paulo (TJSP), assim como os Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE-DF) e de Sergipe (TRE-SE) e os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e de São Paulo (TJMSP).” A adesão da parte ao “Juízo 100% digital” se dará de forma automática, caso, intimada deste despacho por duas vezes, não manifeste discordância no prazo máximo de 3 (três) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Configurada a adesão expressa ou tácita ao “Juízo 100% digital”, a parte e seu advogado fornecerão ao Juízo o seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone móvel celular, que serão utilizados como meio exclusivo para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Esclareço que no âmbito do “Juízo 100% digital” ficarão mantidas as mesmas estruturas e procedimentos atualmente vigentes e que foram instituídos no âmbito das medidas sanitárias de combate ao COVID-19, a saber: 1) Todos os atos processuais (citações, intimações e notificações) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, utilizando-se os números de telefone móvel celular e e-mails informados pelas partes e seus advogados; 2) Não há qualquer alteração da competência do Juízo em razão da adesão da parte ao procedimento; 3) Os atendimentos a cargo do cartório serão prestados durante o expediente forense, por telefone, por e-mail e por meio de videoconferência realizada via “Balcão Virtual” (Portaria Conjunta TJDFT 21/2021); 4) Os atendimentos exclusivos de advogados pelo juiz serão realizados por meio do “Balcão Virtual” e observará a ordem de solicitação manifestada em sistema próprio, mas, de modo geral, este Juiz esclarece que atende a todos os advogados sempre que solicitado, dispensando o prévio agendamento, ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação pelo advogado (art. 6o, §1o, da Resolução CNJ n. 345/2020; Portarias Conjuntas TJDFT 128/2020 e 129/2020); 5) As audiências de qualquer natureza serão realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020 e posteriores alterações; 6) Todas as comunicações processuais oficiais serão encaminhadas por intermédio de aplicativo de mensagens a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e também por intermédio do e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura; 7) A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006; 8) A parte ou o advogado que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações físicas do Juízo, após superado o estado de pandemia. Feitos esses esclarecimentos, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), este Juízo vem conclamar as partes e seus advogados a que adiram ao “Juízo 100% digital”, ainda que tacitamente, na certeza de que se trata da iniciativa de um processo de evolução cultural da maior relevância, que contribuirá decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para a economia processual e a redução do tempo de duração do processo, propiciando uma Justiça mais efetiva, democrática e acessível para todos. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. PARA FACILITAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM, SEGUEM ABAIXO OS DADOS DO PROCESSO E DO VEÍCULO. Cumpra-se. Intimem-se. 1. Descrição do veículo: KIA MOTORS, modelo CERATO SX3 1.6MTNB, ano/modelo 2012/2013, cor PRETA, Código de RENAVAM 00478790740, Chassi n.o KNAFW411AD5616593 e placa JKB-4962 2. Endereço da diligência: QNM 40 Conjunto G2, no 4, Bairro Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72146-037 3. Rol de depositários (ID no 111600769, pág.4). Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito" Argumenta que a notificação extrajudicial se deu de forma irregular, uma vez que foi recebida por pessoa desconhecida no endereço para qual foi enviada a notificação. Aduz que “no caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo, uma vez que, não tendo o recebedor qualquer relação com o destinatário da correspondência, exsurge contexto propício a fraudes”. Requer o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo imediato com revogação da liminar concedida, recolhimento do mandado de busca e apreensão e determinação de imediata restituição do veículo ao agravante. Pleiteia ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus THYAGO KOPPE DE SOUZA. CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO. VALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a entrega pessoal ao fiduciante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1377242, 07125655120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado entre as partes, qual seja QNM 40 conjunto G2, casa 4, Taguatinga, tendo sido recebida por terceiro. (ID 111600775 dos autos de origem). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Assim, prima facie, não merece acolhimento o pedido do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022